Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Por meio do presente recurso, Maciel Prazeres Soares pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em execução extrajudicial, rejeitou impugnação à gratuidade da justiça ofertada pelo agravado e, além disso, considerando demonstrado que os numerários retidos via SISBAJUD são provenientes de salário, acolheu objeção à penhora para determinar a restituição dos valores bloqueados à agravada Francisca Carla. Decidiu, no entanto, em relação à impugnação à penhora ofertada pelo agravante, que, a despeito de os valores constritos serem provenientes de sua remuneração, viabiliza-se a constrição de parte do referido montante, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante disso, acolheu em parte a objeção, determinando a restituição de setenta por cento (70%) dos valores bloqueados na conta do recorrente. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a impenhorabilidade das verbas constritas, porque advém de sua atividade laboral (adiantamento de décimo terceiro salário e férias) e são necessárias para seu sustento e de sua família. Requer seja concedido efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para tornar integralmente insubsistente a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o recorrente, por meio do bloqueio, viu-se privado de percentual expressivo das remunerações recebidas nos últimos dois meses: trinta por cento (30%) de R$ 5.338,95 (cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Antes de ingressar no exame da relevância da argumentação recursal, cumpre salientar que esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que faz jus à gratuidade da justiça a parte que aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos – montante equivalente a R$ R$ 7.590,00 –, porque referida verba comporia o mínimo essencial necessário a assegurar a manutenção de sua subsistência e de sua família. No caso em exame, a soma de dois salários mensais do agravante é inferior ao valor acima consignado. Diante disso, em princípio, a mitigação da penhora encontraria óbice na constatação de que a remuneração do recorrente sequer é suficiente para assegurar a manutenção do mínimo essencial necessário à sua subsistência e de sua família. Isso basta para que se conclua provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha dar-lhe provimento para tornar integralmente insubsistente a penhora. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para obstar o levantamento da verba pela contraparte. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator